Tribunal: TJMT
Processo: 1008112-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO PERITO DO JUÍZO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto ao valor atribuído ao bem, consoante a regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.
II – É pacífico que o laudo de avaliação elaborado por perito nomeado pelo Juízo goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a reavaliação, mormente por não estarem presentes as hipóteses legais que autorizariam a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008112-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ENRIQUE CAMILOT EIRELI - CNPJ: 07.634.012/0001-17 (AGRAVADO), ENRIQUE CAMILOT - CPF: 699.269.721-87 (AGRAVADO), GIOVANNI CAMILOT - CPF: 879.895.901-82 (AGRAVADO), NAIR DE LIMA CAMILOT - CPF: 773.700.821-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO PERITO DO JUÍZO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto ao valor atribuído ao bem, consoante a regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

II – É pacífico que o laudo de avaliação elaborado por perito nomeado pelo Juízo goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a reavaliação, mormente por não estarem presentes as hipóteses legais que autorizariam a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, de no 1011070-27.2019.8.11.0041, manejada em face de
CAMILOT ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA-ME, ENRIQUE CAMILOT, GIOVANNI CAMILOT
e
NAIR DE LIMA CAMILOT
, homologou o laudo de avaliação dos imóveis penhorados, que atribuiu-lhes o valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) e, por conseguinte, deferiu a alienação por iniciativa particular e/ou leilão eletrônico.

Para tanto, o agravante alega que há uma diferença significativa, de mais de 30% (trinta por cento), entre a avaliação apresentada pelo
expert
do Juízo e o valor apurado por seu assistente técnico particular.

Assim, aduz a necessidade de ser realizada nova avaliação, a fim de ser apurado o valor real dos bens imóveis.

Liminar de efeito suspensivo não concedida. (ID. 126951175)

Contraminuta apresentada à id. de n. 127672194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis penhorados nos autos, mantendo a avaliação realizada pelo perito do Juízo.

Pois bem.

Como consabido, a
realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto ao valor atribuído ao bem, consoante a regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Contudo, quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação deverá fundamentar o pedido de forma prática, não sendo bastante a manifestação genérica do simples inconformismo.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1
. Mera inconformidade da parte com o resultado da perícia não leva ao refazimento desta, sob pena de invariavelmente se ter que realizar duas perícias em todos os processos, na medida em que, por lógica, a conclusão da prova técnica sempre deixará insatisfeito um dos litigantes.
2. Renovação do ato probatório que, nos termos dos artigos 437 e 438 do CPC, só se justifica se aquele primitivamente realizado não for suficientemente esclarecedor, por omissão e/ou inexatidão de seu resultado. 3. Caso em que o expert elaborou laudo claro, com suas devidas especificações, e respondeu pontualmente aos quesitos dos litigantes. 4. Natureza do acidente que, a toda a evidência, não interfere na avaliação médica. Negado seguimento ao recurso
.” (Agravo de Instrumento, No 70057182610, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 28-10-2013)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DE ÁREA RURAL – PERITO INDICADO PELO JUÍZO – LAUDO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT – CRITÉRIOS UTILIZADOS SEGUNDO AS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL – HIGIDEZ CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 873 do CPC/2015 elenca as hipóteses legais para realização de nova avaliação de imóvel, a qual não se justifica apenas pela divergência entre o valor encontrado por profissional contratado pela parte e pelo perito judicial se não há erro evidente no laudo por este último produzido. Mais ainda quando está claro que foram estritamente adotados os métodos, critérios e procedimentos descritos em normas técnicas
.” (N.U 1002173-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

S
ob esse aspecto, não se verifica nenhum dos requisitos que permitiriam a realização de nova avaliação, sobretudo porque, como bem pontuou o expert, os trabalhos foram realizados com base nas normas de avaliação regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, utilizando o método avaliativo de Tratamento de Fatores por Homogeinização, considerando o valor de mercado.

Ao contrário, a impugnação apresentada pelo agravante é genérica e baseia-se em metodologia de comparação sem qualquer comprovação fática idônea, vez que não apresentados os dados dos outros imóveis que supostamente servi
ram
de parâmetro para a realização da avaliação pelo perito particular.

De outra feita, é pacífico que o laudo de avaliação elaborado por perito nomeado pelo Juízo goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a reavaliação, mormente por não estarem presentes as hipóteses legais que autorizariam a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E DECIDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORIZAÇÃO OU DEFASAGEM NO VALOR DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.
É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel
.
A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado, não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excecional. Recurso desprovido.”
(N.U 1004563-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022